Tribunal: TJES
Processo: 5000091-49.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-49.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de restituir a importância de R$ 1.176,84 referente ao valor do conserto do celular e condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais devidamente atualizado com juros e correção monetária.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao alegar que o produto estava fora do prazo de garantia e que sendo assim, não teria a obrigação de reparar os vícios do produto, bem como pugnou o valor arbitrado a título de reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que o recorrido adquiriu um aparelho celular fabricado pela segunda requerida em um site da primeira requerida. Após uma atualização de software, o celular apresentou defeito, com a tela piscando verde e depois ficando totalmente sem imagem. Ao buscar assistência técnica autorizada, foi informado que o aparelho não estava mais na garantia e, portanto, não poderia ser consertado. Diante de informações na internet indicando que outros celulares da mesma marca também tinham apresentado defeitos semelhantes, o autor registrou uma reclamação no site consumidor.gov.br, mas teve o conserto negado novamente devido à garantia expirada. Como resultado, o autor pagou particularmente pelo conserto e requereu o ressarcimento dos custos desse reparo, bem como uma indenização por danos morais.

É certo que o bem não mais estava coberto pela garantia contratual, de 12 (doze) meses; entretanto, não é crível que um bem de consumo durável como aparelho celular venha a apresentar defeito em tão pouco tempo de uso, haja vista a vida útil esperada para este tipo de produto. Em outras palavras, pode-se dizer que o vício apresentado pelo produto equivale a um defeito de fabricação - vício oculto - a justificar a rescisão contratual, com a devolução do valor pago nos moldes do art. 18, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor responde por vício oculto de produto durável decorrente da própria fabricação, desde que haja reclamação dentro do prazo decadencial, ainda que o vício se manifeste após o término do prazo de garantia contratual, devendo ser observado como limite temporal para o surgimento do defeito o critério de vida útil do bem; a adoção do critério da vida útil do produto é o que mais se afina com a mentalidade e os objetivos do Código de Defesa do Consumidor, já que o que se objetiva, afinal, é o atendimento à legítima expectativa do consumidor de utilizar o bem de consumo por tempo razoável.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vícios apresentados em eletrodomésticos durante a denominada "vida útil do produto". 3. Não o se reconhece a negativa de prestação jurisdicional alegada quando o Tribunal de origem se pronuncia a respeito de todos os pontos levantados pela recorrente, ainda que de forma sucinta, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. Não há julgamento extra petita quando o acórdão recorrido, acolhendo argumento da parte pleiteando a inaplicabilidade da Teoria da Vida Útil do Produto à hipótese, afasta a responsabilidade pelos vícios surgidos após o período de garantia contratual. 5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3º, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual. Precedentes. 6. No caso, os vícios observados nos produtos adquiridos pela recorrente apareceram durante o período de vida útil do produto, e não foi produzida nenhuma prova de que o mau funcionamento dos eletrodomésticos decorreu de uso inadequado pelo consumidor, a evidenciar responsabilidade da fornecedora. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.787.287 - SP (2018/0247332-2) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Julgado em 14/12/2021).

Faz-se oportuno mencionar que o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que fica evidenciado o vício, ainda que fora do prazo de garantia, devendo se considerar o critério da vida útil do bem. Desse modo, tratando-se de vício oculto, aplicável o artigo 26, § 3.º, do CDC.

Quanto aos danos morais pleiteados, via de regra, a configuração de vício no produto não caracteriza o dano moral, incorrendo em mero aborrecimento. No caso concreto, contudo, há que se demonstrar a distinção, uma vez que o vício impossibilita o uso do aparelho celular, bem essencial no cotidiano, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e acarretam danos aos direitos da personalidade do recorrido. Ademais, o comportamento da recorrente foi revestido de descaso e de falta de boa-fé; além de dificultar a resolução do problema quando procurada sua assistência técnica, mesmo ciente de que o vício apresentado decorreu de falha na fabricação do bem, pois amplamente noticiado na mídia.

Entretanto, r
elativamente ao
quantum
arbitrado, em que pese o respeito pela r. sentença proferida, entende-se exorbitante a fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais), porquanto desproporcional à gravidade do dano amargado, votando-se pela reforma parcial da sentença para o fim de mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, até porque embora se reconheça transtorno acima da média, não se pode dar ao fato dimensão que ele não tem.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a sentença para o fim de mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários, consoante disposição do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Voto no mesmo sentido

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
CONFERIR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a sentença para o fim de
mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)